Tribunal: STF
Processo: MS 39014
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Soraya Vieira Thronick, contra suposto ato omissivo ilegal do Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, que teria deixado de adotar as providências necessárias à instalação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigação dos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023. 



    A impetrante alega que:



    “(...) no dia 08 de janeiro de 2023, às 19h37min, apresentou ao Presidente do Senado Federal requerimento de instalação de CPI para ‘apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos praticados no dia 08 de janeiro de 2023, por grupo de pessoas que invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto’, protocolado sob o nº SF/23054.87654-43, conforme cópia anexa.  



    9. O aludido requerimento foi liderado pela Impetrante e subscrito por mais outros trinta e sete senadores, totalizando 38 senadores, consolidando a seguinte lista de requerentes e respectivos número de autenticação (em anexo):



    (...)



    10. Com efeito, do que se extrai do dispositivo constitucional invocado (art. 58, § 3º), a quantidade mínima de requerentes para instauração da CPI é de um terço, ou seja, 27 senadores, quantidade já superada com ampla margem. Ocorre que, decorrido mais de trinta e nove dias, dos quais dezesseis dias após a reeleição do presidente do Senado Federal, este não deu qualquer andamento ao requerimento de instalação da CPI, sendo sequer lido até o presente momento. 



    11. Portanto, é evidente que preenchidos os requisitos estampados no § 3º do art. 58 da Carta Maior, é dever da Presidência do Senado Federal promover a leitura do requerimento de instalação de CPI e, consequentemente, instaurá-la. 



    12. Todavia, o que se vê é a omissão do Presidente do Senado ao deixar de dar andamento ao requerimento de instalação de CPI através de sua leitura, de forma consciente e intencional, na medida em que já expressou publicamente ao portal de notícias do próprio Senado Federal, as vésperas de sua reeleição de que ‘quem estiver na presidência do Senado evidentemente terá esse compromisso, de cuidar da leitura desse requerimento de CPI’.



    (...)



    13. Contudo, embora ciente de seu dever, a omissão do Presidente do Senado quanto a leitura do requerimento de instalação de CPI promovido pela Impetrante, evidencia sua resistência e interesse pessoal contra a instalação da CPI, tal como procedeu quando da instalação da ‘CPI da Pandemia da Covid-19’. (...)



    14. Portanto, diante do preenchimento dos requisitos constitucionais estabelecidos no § 3º, do art. 58, é perceptível a violação de direito líquido e certo da Impetrante, diante da omissão injustificada do Presidente do Senado Federal ao deixar de realizar a leitura do requerimento de CPI, razão pela qual impetra-se o presente writ para, tal como ocorrido no MS 37760/STF, seja garantido o direito líquido e certo da Impetrante em ver lido seu requerimento e instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apuração dos atos antidemocráticos praticados no dia 08 de janeiro de 2023, nos termos do requerimento apresentado e subscrito por outros trinta e sete senadores.”



     Ao final, requer:



    “a.1) a concessão de medida liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei de nº 12.016/09, por decisão monocrática, antes mesmo da intimação dos interessados, a ser oportunamente referendada pelo Plenário, determinando-se ao Presidente do Senado Federal que promova a leitura do requerimento de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito registrada sob o nº SF/23054.87654-43, bem como os demais atos para que seja efetivamente instalada a CPI pretendida, sob pena de manutenção da inconstitucionalidade em face do direito subjetivo das minorias parlamentares e o iminente risco de perda de provas pelo decurso do tempo (MS 37760/DF);



    (...)



    a.4) a concessão em definitivo da segurança, com a procedência total do pedido, confirmando-se a medida liminar a seu tempo deferida, determinando-se a instalação definitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito registrada sob o nº SF/23054.87654-43.” (eDOC 1, id: 9aaa17d3, p. 21)



    Intimado, o Presidente do Senado Federal prestou informações, resumidas na seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO APRESENTADO EM JANEIRO DE 2023. TRÂNSITO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO SENADO FEDERAL. INTEPRETAÇÃO DAS NORMAS REGIMENTAIS APLICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO AUTOMÁTICO DO REQUERIMENTO APRESENTADO NA LEGISLATURA ANTERIOR. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO NÚMERO MÍNIMO DE ASSINATURAS DE SENADORES QUE EXERCEM MANDATO NA ATUAL LEGISLATURA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 21, id: 59e81420)



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INSTALAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. NÃO PREENCHIMENTO. TÉRMINO DA LEGISLATURA. ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PARECER PELA EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA OU, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar e julgar mandado de segurança impetrado por parlamentar contra suposta omissão do Presidente do Senado Federal na instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    2. A determinação de ratificação das assinaturas dos parlamentares desconfigura a omissão da autoridade coatora no processamento do pedido de instalação da CPI, a evidenciar a perda superveniente do interesse de agir. 



    3. A criação de CPI, como expressão do legítimo direito das minorias parlamentares de exercerem sua função fiscalizatória, não se sujeita à vontade da maioria parlamentar ou ao crivo dos órgãos diretivos das respectivas Casas, conforme entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. A instauração de CPI depende da observância de limites formais, quais sejam, prazo certo e fato determinado, número mínimo de assinaturas, pertinência com a função desempenhada pela respectiva Casa parlamentar e, ainda, o curso da mesma legislatura. 



    5. Cabe ao Presidente da Casa Legislativa analisar a admissibilidade do pedido de instauração da CPI, verificando o cumprimento dos requisitos formais não só indicados na Constituição Federal, mas também nas normas regimentais específicas. 



    — Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança, por perda superveniente do interesse de agir, ou, no mérito, pela denegação da segurança.” (eDOC 29, id: e46d4020)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra suposto ato omissivo ilegal do Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, que teria deixado de adotar as providências necessárias à instalação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigação dos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023.



    Como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, ao final da sessão deliberativa de 15.3.2023, o Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, fixou prazo para os senadores confirmarem ou não suas assinaturas no requerimento de CPI apresentado pela impetrante, vide:



    “Ao final da sessão deliberativa desta quarta-feira (15), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou que senadores confirmem ou não suas assinaturas no requerimento da senadora Soraya Thronicke (União-MS) que pede a criação da CPI que vai investigar os atos antidemocráticos.



    — A Presidência comunica às senadoras e aos senadores que será encaminhado ofício aos subscritores do requerimento de autoria da senadora Soraya Thronicke de criação da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023, para que, caso queiram, ratifiquem suas subscrições de maneira eletrônica no prazo de 48 horas, ou seja, até o final do dia 17 de março, sexta-feira. Novas subscrições serão também aceitas no mesmo prazo — disse Pacheco antes de encerrar a sessão.



    (...)



    Na terça-feira (14), Pacheco, por meio da Advocacia do Senado, apresentou ao ministro Gilmar Mendes sua justificativa para não ter dado prosseguimento ao requerimento de abertura na Casa da CPI: ‘O requerimento foi apresentado na legislatura passada, e há disposições regimentais, cuja interpretação impedem seu prosseguimento automático, apontou.” (Fonte: Agência Senado. Acesso em: 6.6.2023, grifo nosso)



    Assim, não há falar em omissão do Presidente do Senado em dar prosseguimento ao pedido de instalação da CPI veiculado pela impetrante, pois houve a adoção de medidas necessárias à validação do pedido apresentado.



    Além disso, registre-se que, conforme divulgado pela Agência Senado, em 26.4.2023, houve a leitura do requerimento para a instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) com o objetivo de apurar os fatos que levaram à invasão das sedes dos três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.



    Sendo este o pedido veiculado na inicial, não há mais interesse no julgamento de mérito do mandado de segurança em razão da perda superveniente de seu objeto, conforme preconiza o Código de Processo Civil, vide:



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    O interesse processual, como é cediço, refere-se à necessidade da parte de ajuizar a ação e da utilidade que o provimento judicial irá lhe proporcionar.



    Não havendo mais a alegada omissão do Presidente do Senado, resta evidenciada a ausência do interesse de agir.



    Ante o exposto, julgo prejudicados o mandado de segurança e o pedido liminar, em virtude da perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente